Tribunal: TJSP
Processo: 1048956-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. INCONTROVERSO ATRASO DE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA DA AUTORA AO SEU DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADOS. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. INCONTROVERSO ATRASO DE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA DA AUTORA AO SEU DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADOS. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO C.P.C. RECURSO PROVIDO EM PARTE.